Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713945-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. C. A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Verifico que a apelante ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., em petição de ID 58874829, informou a juntada de comprovante de depósito “referente a um mês das sessões de terapia Protocolo TheraSuit, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)”. Na petição de ID 59112048, a parte autora impugnou tal modalidade de pagamento, considerando que o “objeto da ação é custeio e não o reembolso do tratamento”, pugnando para que a ré seja instada a providenciar o pagamento diretamente ao prestador particular, considerando os dados do prestador que constam em orçamento. Com razão a autora. Verifico que em decisão de ID 53792828, proferida pelo e. Desembargador Arnoldo Camanho, foi deferida a concessão de efeito suspensivo ao apelo da autora, restabelecendo a tutela provisória deferida no agravo de instrumento de no 0710952-59.2022.8.07.0000. No referido agravo de instrumento, de minha relatoria, deferiu-se a tutela de urgência nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, T. C. A., para determinar que a ré/agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento prescrito pelo médico assistente da agravante (terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, inclusive órtese de pé e mão e parapodium conforme evolução do seu quadro, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com canabidiol), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.” Como bem destacado pela autora/apelante, a modalidade de reembolso traz evidentes prejuízos à segurada, “pois se trata de tratamento contínuo de elevado custo que inclusive supera a renda do núcleo familiar”. Além disso, vê-se que o depósito anterior foi realizado em conta vinculada ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, o que demandou a conversão do feito em diligência e baixa dos autos à origem para levantamento da quantia (ID 61509434 e 62394150), conduta que, se reiterada, acabará por comprometer o andamento da marcha processual, em prejuízo à razoável duração do processo. Assim, deverá a ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., promover os próximos pagamentos diretamente ao prestador particular. Fica a parte autora advertida que eventual descumprimento deverá ser arguido perante o Juízo de Primeira Instância em sede de cumprimento provisório de sentença (CPC 522). Ante o exposto, defiro o requerimento formulado na petição de ID 59112048, determinando a ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A., que promova os próximos pagamentos referentes ao tratamento prescrito pelo médico assistente da autora diretamente ao prestador particular, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC 77 IV). P. I. Após, retornem os autos conclusos para julgamento das apelações. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator